Tribunal: STF
Processo: ACO 3470
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AMICUS CURIAE. ADMISSÃO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E PRESTAÇÃO DE INFROMAÇÕES TÉCNICAS.



    1. No despacho, id. 53, foi determinada a intimação do Estado de Minas Gerais para que manifestasse eventual interesse na causa.



    2. A intimação foi recebida pelo Procurador do Estado, Dr. Lucas Oliveira Andrade Coelho, no dia 03/03/2022. Apesar disso, conforme atesta a certidão, id. 59, não houve qualquer manifestação do Estado.



    3. Pela petição, id. 60, a Associação Nacional das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros (ANATRIP) requereu o ingresso no feito na condição de amicus curiae.



    É o relatório.



    Decido. 



    4. De início, passo à análise do pedido de admissão da ANATRIP, no feito, como amicus curiae. 



    5. O art. 138 do Código de Processo Civil dispõe que:



     “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”. 



    6. Vê-se, pois, que se apresentam como balizas da participação de terceiros como amicus curiae: a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão social da controvérsia e a representatividade dos postulantes.



    7. Tendo em vista que vocacionada a pluralizar e enriquecer o debate, com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica, a intervenção dos amici curiae acentua o respaldo social e democrático da jurisdição exercida por esta Suprema Corte.



    8. Os requisitos constantes do art. 138, acima destacados, estão relacionados à apreciação acerca da efetiva necessidade do ingresso do amicus curiae no processo e, ainda, da real contribuição que a sua intervenção possa trazer para a solução da lide. 



    9. A ANATRIP é pessoa jurídica de direito privado formada por empresas associadas que atuam no ramo de transporte de passageiros, seja no sistema rodoviário ou de fretamento, com finalidade representativa dos interesses coletivos e individuais dos associados.



    10. Nos termos do art. 3º do seu Estatuto, a ANATRIP tem por finalidade “reunir e representar os interesses das empresas dedicadas ao transporte coletivo rodoviário de passageiros, titulares de direitos de exploração de serviços públicos outorgados pelos órgãos dos poderes concedentes das três esferas estatais”.



    11. A presente demanda trata de discussão em torno da gestão, regulação e fiscalização da prestação dos serviços de transporte público coletivo rodoviário semiurbano na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e entorno.



    12. Daí ser possível inferir a pertinência temática da Associação com o objeto discutido nos presentes autos. No mesmo sentido, é possível extrair sua representatividade adequada para participar do debate nos presentes autos, diante do seu caráter nacional, e das finalidades específicas constantes do seu Estatuto, colacionado no id. 62 dos presentes autos. São fatores que indicam que poderá trazer informações técnicas e argumentos relevantes para o deslinde da questão.



    13. Noutro giro, é evidente a relevância da matéria discutida e a repercussão social da controvérsia. As determinações a serem adotadas neste feito repercutirão na vida cotidiana dos usuários desse importante serviço, como também na operação das empresas responsáveis pela execução desse transporte. As repercussões na prestação desses serviços devem ser conhecidas e aquilatadas pelo Órgão Julgador, como forma de propiciar juízo mais robusto e consistente sobre a matéria posta sob apreciação desta Suprema Corte. 



    14. De se reconhecer, portanto, que eventuais elementos técnicos, a serem trazidos pela associação postulante, podem ampliar o plexo de informações disponíveis para julgamento, contribuindo para uma melhor qualidade da prestação jurisdicional.



    15. Ante o exposto, defiro a admissão da ANATRIP como amicus curiae, tendo em vista a representatividade da entidade postulante, podendo apresentar memorial e proferir sustentação oral (arts. 138, caput, e § 2º; e 1.038, inc. I, do CPC).



    16. A Secretaria Judiciária deverá adotar as providências procedimentais decorrentes.



    17. Além disso, designo audiência de conciliação e de prestação de informações técnicas, a se realizar no próximo dia 02/05/2022, às 14h, no Gabinete do Ministro André Mendonça, Supremo Tribunal Federal, Anexo II-A, Ala A, 5º andar, com a presença das partes: Estado de Goiás, Distrito Federal e Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), acompanhados por representantes com plenos poderes para transigir nos autos. 



    Publique-se.



    Intimem-se, ainda que por meio telefônico ou eletrônico.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator